Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-67.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010518-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Profissional]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSEMAR CAMILO DE SOUZA - CPF: 702.395.681-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – DEVEDOR NÃO LOCALIZADO – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de localização da parte executada, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80).

2. Sentença anulada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1010518-67.2016.811.0041,
ajuizada em face de
JOSEMAR CAMILO DE SOUZA,

que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, coligidas ao id. 3336817, o ente estadual alega que muito embora tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente.

Indica que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Pondera que vem empreendendo esforços, durante a marcha processual, visando o pagamento do débito, ao passo que não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo.

Assevera, ainda, que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40 da lei n.º 6.830/80.

Pontua que após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito.

Revela que após o período de suspensão, deveria ter o juízo de origem intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para se manifestar e somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.

Expõe que deve o feito, antes da extinção, na pior das hipóteses, ser suspenso por 01 (um) ano, ao final do qual será o processo arquivado, marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme enunciado 314 da Súmula do STJ.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante

ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$135.259,91 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), quando do ajuizamento da demanda, inscritos na CDA nº 201512630.

No presente caso, após a tentativa frustrada de citação da parte Executada por carta A.R, o Juízo de origem determinou a intimação da parte Exequente para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, novo endereço, sob pena de extinção por ausência de procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Certificado o decurso de prazo (id. 3336814), o Juízo de origem sentenciou o feito, constando a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Como é cedido, para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo se faz necessário a citação do executado, ato pelo qual é chamado para relação processual.

No caso, como o executado não foi localizado no endereço indicado, a exequente foi intimada pessoalmente para informar o atual endereço, mas se manteve inerte, não informando este Juízo e nem mesmo não demonstrou ter feito quaisquer diligências para se obter dados para se efetivar a citação.

Com efeito, disciplina o art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil que quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o magistrado poderá extinguir o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”
[id. 3336815]

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, nas situações em que não forem localizados bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Desse modo, diante da ausência de manifestação do ente estadual, o juízo
a quo
deveria suspender o curso da execução, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido, colha-se o posicionamento adotado por este Sodalício em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BENS À PENHORA – NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ART. 40, § 2º, DA LEI nº 6.830/80 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80). 2. Sentença reformada, recurso provido.

(TJ-MT 00044660220108110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022